Tribunal: TJSP
Processo: 1046166-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – ITBI – Fato gerador – Obrigação tributária que nasce com o registro do título translativo da propriedade no cartório de imóveis – O fato gerador ocorre quando do registro no competente cartório de registro de imóveis, consoante art. 1.245 do Código Civil – Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público –

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – ITBI – Fato gerador – Obrigação tributária que nasce com o registro do título translativo da propriedade no cartório de imóveis – O fato gerador ocorre quando do registro no competente cartório de registro de imóveis, consoante art. 1.245 do Código Civil – Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido